Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. DECISÃO DE PROGRESSÃO POSTERIOR À FALTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é pela inaplicabilidade da limitação temporal de doze meses para análise do bom comportamento na execução da pena.
2. Esse entendimento é o que melhor observa o princípio constitucional da individualização da pena e o princípio hermenêutico segundo o qual “a lei não contém palavras inúteis”.
3. Desvinculação entre a análise do bom comportamento para fins de progressão de pena e de livramento condicional. Benefícios distintos.
4. Não consta na decisão agravada qualquer exame quanto ao pedido de gratuidade da Justiça, motivo pelo qual deve incidir o enunciado n. 26 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de Justiça do condenado".
5. Recurso desprovido.